Tribunal: STF
Processo: RE 1430855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Tema 490 da repercussão geral. Princípio da não cumulatividade. Concessão de crédito fictício pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ. Estorno proporcional pelo estado de destino. 4. Modulação dos efeitos. Foram conferidos efeitos ex nunc à referida, a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. 5. Questões fáticas e de interpretação de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.